Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009390-31.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso, reduzindo honorários advocatícios de R$ 18.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento ao escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS. O embargante alega obscuridade e omissão no julgado, especialmente quanto ao contrato de honorários, às formas de remuneração previstas, à quitação, à rescisão unilateral, ao arbitramento dos honorários e à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade, omissão ou premissa fática equivocada a justificar o cabimento dos embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para modificar o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado esclarece que o contrato previa rol taxativo de atos remuneráveis, razão pela qual serviços prestados fora da lista foram objeto de arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

O julgado enfrentou a questão da remuneração contratual e da alegada quitação, concluindo pela insuficiência probatória do banco para demonstrar a quitação integral, conforme ônus do art. 373, II, do CPC.

A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito de arbitramento judicial de honorários, segundo precedentes do STJ e do TJ local.

A decisão embargada analisou os parâmetros para arbitramento de honorários, observando razoabilidade e proporcionalidade ao fixar em R$ 5.000,00, reduzindo o valor arbitrado em primeiro grau.

A mera irresignação do embargante com o resultado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não cabendo rediscussão de mérito em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato não remunera adequadamente serviços efetivamente prestados, mesmo havendo cláusulas específicas de pagamento.

A rescisão unilateral do contrato de honorários não exclui a possibilidade de arbitramento judicial proporcional à atividade já desempenhada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, III, 476; CPC,
arts
. 141, 373, II, 492 e 1.022; Lei no 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1009390-31.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso do embargante, reduzindo o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 18.000,00 para R$ 5.000,00, e negou provimento ao recurso do embargado GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

(ID 309217913).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade e omissões no julgado.

Aponta obscuridade no trecho que afirma que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
,
questionando quais seriam esses serviços e se o contrato de prestação de serviços teria sido invalidado.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar detidamente os termos do recurso de apelação, especialmente quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços, quais sejam: (i) quando da distribuição da ação (
“
adiantamento
”
); (
ii
) quando da garantia do processo; (
iii
) quando da recuperação final do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

Alega que o acórdão não considerou que todos os honorários contratados estão quitados, o que configuraria julgamento sob premissa fática equivocada, com ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC, artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, artigo 6o da LINDB e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Argumenta que não foi considerada a contranotificação juntada pelo próprio embargado em sua inicial, onde estaria descrito que não é devido valor algum, mas que existe um crédito em que o embargado é devedor.

Sustenta que não há legalidade no deferimento de verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, considerando a natureza da contratação dos serviços entre advogado e cliente, pautada pela premissa da confiança mútua, e que a cláusula rescisória prevista no contrato permitia a rescisão imotivada a qualquer tempo.

Aponta omissão quanto à análise das cláusulas do contrato de honorários firmado, questionando como o banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão
expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas, e se as cláusulas do contrato não teriam valor.

Questiona a aplicação do §2o do art. 22 do Estatuto da OAB, argumentando que este dispositivo só permitiria o arbitramento quando não houver estipulação em contrato, o que não seria o caso dos autos.

Por fim, alega omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários, afirmando ser impossível entender o critério usado para o arbitramento do valor de R$ 5.000,00, e que o julgado não ponderou que foi realizado acordo envolvendo as duas ações reclamadas na inicial pelo novo patrono do banco.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido
(ID
311575891
).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
313798377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios apontados pelo embargante que justifique a modificação do julgado.

Quanto à alegada obscuridade no trecho que menciona
“
serviços não elencados no contrato
”
, o acórdão foi claro ao explicar que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes apresentava um rol taxativo de atos processuais a serem pagos, de modo que os trabalhos desempenhados que não estivessem inseridos nessa relação acabavam por não ser remunerados.

O acórdão não invalidou o contrato, mas reconheceu que, diante da rescisão unilateral pelo contratante e da existência de serviços prestados que não foram contemplados no rol taxativo de atos remuneráveis, cabível o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

No que tange à alegada omissão quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato, o acórdão expressamente consignou que
“
os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado
”
. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, ainda que de forma sucinta.

O embargante não comprovou que todos os honorários contratados estão quitados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o acórdão analisou expressamente os termos de quitação juntados aos autos, concluindo que
“
referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento
”
.

Quanto à alegação de que não haveria legalidade no deferimento de verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, o acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato, citando inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

No que se refere à aplicação do §2o do art. 22 do Estatuto da OAB, o acórdão foi claro ao explicar que este dispositivo autoriza o arbitramento judicial de honorários quando não houver estipulação contratual expressa ou quando a remuneração for inadequada aos serviços efetivamente prestados. No caso, entendeu-se que a remuneração prevista no contrato não contemplava todos os serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Por fim, quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários, o acórdão expressamente consignou que
“
o arbitramento judicial de honorários deve observar critérios qualitativos, como a extensão, complexidade e importância do trabalho executado, devendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
. Com base nesses critérios, reduziu o valor arbitrado na sentença de R$ 18.000,00 para R$ 5.000,00,
“
sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes
”
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para
a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025